Tribunal: TJMT
Processo: 1022585-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022585-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CPF: 905.146.291-34 (EMBARGANTE), SONIA BERTICELLI - CPF: 899.643.901-06 (EMBARGANTE), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (EMBARGANTE), IVETE GREGORIO - CPF: 848.961.329-04 (EMBARGANTE), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (EMBARGANTE), LEONARDO GREGORIO - CPF: 068.408.311-67 (EMBARGANTE), SANTA RITA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.777.248/0001-39 (EMBARGANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE SEMOVENTES. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o reconhecimento da essencialidade de semoventes e determinou o pagamento dos honorários do administrador judicial em 36 parcelas mensais de R$ 50.056,40.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à análise da essencialidade dos semoventes, especialmente sobre a continuidade do processo produtivo, distinção de julgados citados e alegada mudança jurisprudencial do STJ; e (ii) saber se houve contradição ao afirmar inexistir previsão legal para pagamento semestral dos honorários após mencionar que o art. 24 da Lei n. 11.101/2005 considera a capacidade de pagamento do devedor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou adequação da decisão ao entendimento da parte.

4. Quanto à primeira alegada omissão, o acórdão fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STJ de que semoventes são perecíveis e não se enquadram como bens de capital essenciais, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente.

5. Quanto à segunda omissão, o acórdão adotou precedentes vinculantes do STJ (REsp 1.758.746/GO, REsp 1.991.989/MA e REsp 1.905.591/MT), não sendo decisões isoladas deste Tribunal capazes de afastar tal entendimento.

6. Quanto à terceira omissão, argumentos trazidos apenas em sustentação oral não vinculam o julgador, especialmente quando o acórdão seguiu jurisprudência consolidada do STJ sobre a impossibilidade de enquadramento de semoventes como bens essenciais.

7. Inexiste contradição quanto aos honorários, pois a consideração da capacidade de pagamento do devedor não implica admissibilidade de qualquer forma de pagamento, sendo o regime mensal compatível com a lei e a praxe forense.

8. Verifica-se tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente baseada em jurisprudência consolidada do STJ, não estando o magistrado obrigado a rebater todos os argumentos das partes. 2. Não há contradição ao afirmar inexistir previsão legal para pagamento semestral de honorários após consignar que a lei considera a capacidade de pagamento do devedor, pois tal discricionariedade não admite qualquer modalidade de pagamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 11.101/2005, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.758.746/GO; STJ, REsp 1.991.989/MA; STJ, REsp 1.905.591/MT; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 940673/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLINHO GORGERIO GREGORIO e OUTROS - GRUPO GREGÓRIO - TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos semoventes (gado de corte) pertencentes ao Grupo Gregório e determinou o pagamento dos honorários do Administrador Judicial em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 50.056,40 (cinquenta mil, cinquenta e seis reais e quarenta centavos) cada.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de três omissões no acórdão embargado quanto à essencialidade dos semoventes, quais seja, ausência de enfrentamento do argumento de que o processo de produção de boi gordo é uma constante que não pode ser interrompida, a ausência de demonstração de distinção entre o presente caso e os julgados colacionados nas razões recursais ou a superação do entendimento neles sedimentado, e, ainda, a ausência de enfrentamento da alegação, em sede de sustentação oral, de que o próprio Superior Tribunal de Justiça já começou a mudar seu entendimento jurisprudencial acerca dos requisitos necessários para a configuração de bens de capital essenciais, conforme julgado recente (REsp n. 2.218.453/AL).

Quanto ao tema do pagamento dos honorários da administradora judicial, os embargantes apontam contradição no acórdão, pois este teria concluído que não há previsão legal para o pagamento em parcelas semestrais, mesmo tendo mencionado anteriormente que o art. 24 da Lei no 11.101/2005 estabelece critérios para fixação da remuneração, considerando-se a capacidade de pagamento do devedor.

Requerem, assm, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradição apontadas, bem como para prequestionar os dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que os embargantes visam a modificação do julgado por irresignação com os entendimentos firmados no acórdão, não havendo os vícios alegados a ensejar o cabimento de embargos de declaração.

Argumenta que o acórdão embargado está devidamente fundamentado à luz da jurisprudência do STJ quanto à impossibilidade de reconhecimento da essencialidade dos semoventes, bem como quanto à fixação dos honorários do administrador judicial em parcelas mensais. Requer, ao final, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, tampouco ao prequestionamento genérico de dispositivos legais. Sua função é, exclusivamente, integrar e harmonizar o julgado, suprindo-lhe eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

No caso em apreço, os embargantes apontam três supostas omissões no acórdão embargado quanto ao tema da essencialidade dos semoventes e uma contradição quanto ao tema do pagamento dos honorários da administradora judicial. Passo a analisar cada uma delas.

A primeira omissão apontada pelos embargantes refere-se à ausência de enfrentamento do argumento de que o processo de produção de boi gordo é uma constante que não pode ser interrompida, o qual seria capaz de infirmar a conclusão adotada pelo acórdão.

Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que foi abordado de forma clara e suficiente a questão da essencialidade dos semoventes, adotando como razão de decidir o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do conceito de bem de capital essencial.

Conforme consignado no acórdão, os bens de capital essenciais, à luz da jurisprudência do STJ, são corpóreos, duradouros e não perecíveis, tais como máquinas, equipamentos, veículos e instalações, utilizados de modo permanente no processo produtivo.

O acórdão embargado expressamente consignou que
"os semoventes, por sua própria natureza, são perecíveis, sujeitos a ciclo de engorda e comercialização, caracterizando-se como insumo ou produto final da atividade pecuária, e não como instrumento permanente de produção"
. Tal fundamentação, por si só, já afasta o argumento dos embargantes de que o processo de produção de boi gordo seria uma constante que não pode ser interrompida, pois, independentemente da continuidade do processo produtivo, os semoventes não se enquadram no conceito jurídico de bem de capital essencial adotado pela jurisprudência do STJ.

Ademais, o acórdão embargado também consignou que
"a manutenção dessa categoria em poder do devedor significaria esvaziar o conceito técnico estabelecido pela legislação e sedimentado pela jurisprudência
", bem como que
"o reconhecimento indiscriminado de sua essencialidade comprometeria o equilíbrio do sistema recuperacional, ampliando de forma atípica a blindagem legal conferida pelo stay period, em detrimento dos credores e em afronta ao regime de garantias".

Portanto, ainda que o acórdão não tenha feito menção expressa ao argumento específico de que "o processo de produção de boi gordo é uma constante que não pode ser interrompida", é certo que a fundamentação adotada abordou a questão de forma suficiente, ao estabelecer que os semoventes, por sua própria natureza, não se enquadram no conceito de bem de capital essencial, independentemente de sua importância para o processo produtivo.

É importante ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso”
(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2174379 DF 2022/0225108-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

Quanto à segunda omissão apontada pelos embargantes, referente à ausência de demonstração de distinção entre o presente caso e os julgados colacionados nas razões recursais ou a superação do entendimento neles sedimentado, também não vislumbro sua ocorrência.

O acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do conceito de bem de capital essencial, citando expressamente os precedentes REsp 1.758.746/GO, REsp 1.991.989/MA e REsp 1.905.591/MT. Além disso, trouxe à colação julgado deste próprio Tribunal de Justiça (N.U 1020366-89.2025.8.11.0000) que, em caso análogo, afastou a possibilidade de enquadramento de grãos e semoventes como bens de capital essenciais.

Os julgados citados pelos embargantes em suas razões recursais, embora provenientes deste mesmo Tribunal de Justiça, não constituem jurisprudência consolidada capaz de afastar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Trata-se de decisões isoladas que, diante da jurisprudência pacífica do STJ, não têm o condão de alterar o entendimento adotado no acórdão embargado.

Ademais, o acórdão embargado expressamente consignou que
"o reconhecimento indiscriminado de sua essencialidade comprometeria o equilíbrio do sistema recuperacional, ampliando de forma atípica a blindagem legal conferida pelo stay period, em detrimento dos credores e em afronta ao regime de garantias"
, o que demonstra a distinção entre o entendimento adotado e aquele defendido pelos embargantes com base nos julgados por eles citados.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à demonstração de distinção entre o presente caso e os julgados colacionados pelos embargantes ou quanto à superação do entendimento neles sedimentado, pois o acórdão embargado adotou como razão de decidir a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que prevalece sobre decisões isoladas deste Tribunal de Justiça.

No que tange à terceira omissão apontada pelos embargantes, referente à ausência de enfrentamento da alegação, em sede de sustentação oral, de que o próprio Superior Tribunal de Justiça já começou a mudar seu entendimento jurisprudencial acerca dos requisitos necessários para a configuração de bens de capital essenciais, conforme julgado recente (REsp n. 2.218.453/AL), também não vislumbro sua ocorrência.

Primeiramente, cumpre ressaltar que os argumentos trazidos em sede de sustentação oral não vinculam o julgador, especialmente quando não constam das razões recursais originais.

Ainda que se considere a tese geral de que o conceito de "bens de capital essenciais" deve ser atualizado, é certo que o acórdão embargado adotou como razão de decidir a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria específica em discussão, qual seja, a impossibilidade de enquadramento de semoventes como bens de capital essenciais.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao enfrentamento da alegação de mudança jurisprudencial, pois o acórdão embargado adotou como razão de decidir a jurisprudência consolidada daquela Corte sobre a matéria específica em discussão.

Quanto à contradição apontada pelos embargantes no que se refere ao pagamento dos honorários da administradora judicial, também não vislumbro sua ocorrência.

O acórdão embargado consignou que "
o art. 24 da Lei n. 11.101/2005 estabelece critérios para fixação da remuneração, considerando-se a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e o valor dos ativos envolvidos"
, e, posteriormente, afirmou que
"não há previsão legal para o pagamento em parcelas semestrais
".

Não há contradição entre essas afirmações, pois o fato de a lei estabelecer critérios para fixação da remuneração do administrador judicial, considerando a capacidade de pagamento do devedor, não implica que qualquer forma de pagamento seja admissível. A ausência de previsão legal específica para o pagamento em parcelas semestrais, aliada à praxe forense de fixação em parcelas mensais, justifica a manutenção da decisão de primeiro grau.

Ademais, o acórdão embargado também consignou que o regime mensal fixado encontra-se em consonância com a lei e com a praxe forense, não se evidenciando desproporção ou gravame excessivo que autorize a reforma da decisão agravada, bem como que tal modulação [em parcelas semestrais] comprometeria a previsibilidade financeira do administrador judicial, cuja função demanda dedicação constante e contínua, sendo inadmissível relegar sua contraprestação a pagamentos espaçados.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado quanto ao tema do pagamento dos honorários da administradora judicial, pois as afirmações nele contidas são perfeitamente compatíveis entre si e com o ordenamento jurídico vigente.

Quanto ao prequestionamento pretendido pelos embargantes, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, devem enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, não há que se falar em acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Ademais, é importante ressaltar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em análise, não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ao que se verifica é a tentativa dos embargantes em rever a posição adotada, o que é inviável pela via eleita. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA D O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1 .022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que os Embargos de Declaração incabíveis não suspendem e nem interrompem o prazo. Assim, o termo inicial do prazo recursal é fixado a partir da publicação do decisum impugnado. 3. O mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a comprovação da quitação da obrigação do recorrente, resultando na deserção do recurso especial.
4. Constato, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 940673 SP 2016/0164759-8, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025